Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. CISÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADOS NO INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é cabível presumir que a cisão da imputação em três processos afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a Acusação ou para a Defesa.
3. A ausência de advogado no interrogatório do acusado na fase policial, por si só, não configura nulidade insanável, por se tratar de procedimento informativo e inquisitivo, sem contraditório, de modo que deve ser demonstrado o prejuízo.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.